Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738824-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL SOARES FREZZA PACIENTE: MARCELO SOARES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL SOARES FREZZA, advogado OAB/DF no 54.265, em favor de MARCELO SOARES DE ARAÚJO, preso desde 25/3/2024, pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 19/22). O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de março de 2024, em uma operação conduzida pela polícia em seu estabelecimento comercial, Distribuidora DZ7, localizada em Santa Maria/DF. Afirma que a busca pessoal no paciente resultou na localização apenas de dinheiro, sem que fosse encontrada qualquer droga em sua posse. Aduz que os valores foram, arbitrariamente, considerados pela polícia como produto de atividade ilícita, sem qualquer indício concreto que justificasse a suposição. Sobre a entrada de policiais na residência do paciente, informa que não há vídeo comprobatório da alegada autorização voluntária, contrariando as normas de procedimentos estabelecidas pelo STJ, que exigem registro audiovisual para validação de consentimentos desse tipo, a fim de garantir que a busca e apreensão respeite a inviolabilidade de direitos constitucionais. Sustenta que “A decisão que homologou o flagrante deve ser anulada, pois carece de individualização da conduta do Paciente e de fundamentação concreta para sua prisão por tráfico. O ato violou direitos fundamentais, desrespeitando garantias constitucionais e processuais”. Alega que “O Paciente foi submetido a uma busca pessoal sem fundada suspeita, o que afronta diretamente o artigo 244 do Código de Processo Penal, que exige que a revista seja fundamentada em indícios concretos”. Pontua que “A decisão que impôs a prisão preventiva desconsiderou as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP. O Paciente não representa risco à ordem pública, não interferiu nas provas e é o provedor de sua família. Sua única condenação anterior, por lesão corporal em contexto diverso, não justifica sua prisão atual”. Requer, com isso, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a anulação da decisão que homologou a prisão preventiva ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação adequada. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/3/2024 e denunciado em 5/4/2024, na ação penal no 0711406-65.2024.8.07.0001, perante o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, constando da peça acusatória: No dia 25 de março de 2024, por volta das 18h, na “Distribuidora de Bebidas DZ7”, localizada na QR 417, Conjunto B, Lote 9, Santa Maria/DF, o denunciado RAMON, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína ao usuário Dauvan Alves da Silva. No mesmo contexto, os três denunciados, também com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, TINHAM EM DEPÓSITO, para difusão ilícita, no interior da referida distribuidora, 16 (dezesseis) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína. As 17 (dezessete) porções de cocaína apreendidas, relativas à que foi encontrada com o citado usuário e as armazenadas na distribuidora, estavam todas acondicionadas em sacola/segmento plástico e perfaziam a massa líquida total de 16,40g (dezesseis gramas e quarenta centigramas). Ainda nas mesmas circunstâncias, o denunciado MARCELO, também de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para difusão ilícita, no interior de sua residência, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 3,86g (três gramas e oitenta e seis centigramas). Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 33a DP receberam denúncias, registradas no Sistema SCONDE com o no 19.337/2023 e o no 5.327/2024, informando a prática do tráfico de drogas na “Distribuidora de Bebidas DZ7”, situada na QR 417, Conjunto B, Lote 9, Santa Maria/DF. Diante disso, os agentes, na data dos fatos, realizaram campana nas proximidades da referida distribuidora, quando viram e filmaram o momento em que o usuário posteriormente identificado como sendo a pessoa de Dauvan Alves da Silva aproximou-se da grade do estabelecimento, adquiriu algo e colocou o objeto no bolso traseiro da bermuda. Diante de tal atitude suspeita, própria do tráfico de drogas, os policiais abordaram o referido usuário e apreenderam consigo 01 (uma) porção de cocaína, a qual ele confirmou, na ocasião, que havia acabado de comprar por R$ 30,00 (trinta reais). Verificado o flagrante delito, a equipe policial adentrou na distribuidora, oportunidade em que o denunciado RAMON, que trabalhava no local e estava na porta do estabelecimento, tentou empreender fuga, mas foi contido. Os policiais, então, realizaram buscas na distribuidora e abordaram, no banheiro do estabelecimento, o denunciado HUDSON, que também trabalhava no local e estava fragmentando porções de cocaína para posterior venda. A droga que HUDSON manipulava no banheiro da distribuidora, no total de 16 (dezesseis) porções de cocaína, com as mesmas caracaterísticas de embalagem do entorpecente encontrado com o usuário Dauvan, foi apreendida, além de 01 (uma) balança de precisão. Em seguida, consta que o denunciado MARCELO, proprietário da distribuidora onde as porções de cocaína foram encontradas, chegou ao local. MARCELO foi então abordado e submetido à revista pessoal, tendo sido encontrada consigo a quantia de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) em notas trocadas. Na sequência, os agentes foram até a residência de MARCELO, localizada na QR 417, Conjunto A, Casa 11, Santa Maria/DF, cujo ingresso ele autorizou. Dentro da geladeira do imóvel, a equipe policial apreendeu 01 (uma) porção de maconha. Consta, ainda, que os aparelhos celulares vinculados aos denunciados também foram apreendidos e que, na delegacia, os denunciados HUDSON e RAMON confirmaram que vendiam cocaína na distribuidora, sendo que o primeiro afirmou que MARCELO tinha ciência da atividade ilícita enquanto o segundo declarou que MARCELO não sabia da comercialização da droga, narrativa reiterada pelo próprio MARCELO perante a autoridade policial. Na audiência de custódia, realizada em 27/3/2024, a legalidade da prisão em flagrante foi devidamente atestada, pois a prisão atendeu as disposições legais e constitucionais pertinentes. Em seguida, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em uma distribuidora de bebidas, já são conhecidos na região. Inclusive, os funcionários supostamente ganhavam comissão por cada porção de droga vendida. No caso, foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local. O autuado Hudson confessa que comercializa drogas no local, a mando do proprietário, o autuado Marcelo, há pelo menos três meses. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Eventual conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, tal como alegado pela defesa do autuado Marcelo, precisa de comprovação das circunstâncias autorizadoras, de modo que somente poderia ser apreciada pelo juiz natural. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (fls. 15/16 – grifo nosso) Após o recebimento da denúncia e a apresentação das respostas à acusação, o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal proferiu decisão em 3/6/2024, na qual, em revisão à constrição cautelar da liberdade dos réus, manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade dos acusados, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que o acusado foi preso em situação de flagrante delito e, após ser apresentado ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu, em 27 de março de 2024 (ID 191398937), a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade do acusado. (fls. 21/22 – grifo nosso) Da análise do processo originário, verifica-se que a sentença já foi prolatada (fls. 24/52), e o paciente foi condenado por incursão no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 à pena total de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima. Na ocasião, o i. Magistrado negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade: No que diz respeito ao réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que se encontra preso e que os elementos de informações consubstanciados nos autos indicam o risco de reiteração criminosa, sendo necessária sua segregação, conforme destacado na recente decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva (ID 198008467). Em sendo assim, DENEGO ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Em caso de recurso, expeça-se a guia provisória. (fl. 51 – grifo nosso) Na hipótese, da leitura da ação penal no 0711406-65.2024.8.07.0001, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade na decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, na medida em que a decisão foi confirmada pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, posteriormente, sobreveio sentença condenatória, tudo a reforçar os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Igualmente, embora haja divergências em como se deu a prisão do paciente e a entrada dos policiais em sua residência, não se pode afirmar, sem incursão aprofundada no mérito, que não havia fundadas suspeitas para a ação policial ou que a abordagem foi aleatória, como argumenta a Defesa. Evidencia-se que contra a sentença condenatória já foi interposto recurso de apelação (ID 207491907, autos originários), oportunidade em que será reanalisado todo o contexto fático-probatório, inclusive, a suposta nulidade suscitada pela Defesa na condução do flagrante e consequente obtenção das provas mediante suposto consentimento do paciente, consignando-se que a via estreita de Habeas Corpus não comporta dilação probatória, o que é demandado para a análise do pleito defensivo. Portanto, interposto o recurso adequado contra a sentença condenatória, que possui efeito amplo e devolutivo, não se admite a análise da prova na via estreita de Habeas Corpus, exceto se constatada flagrante ilegalidade, o que não se pode aferir de plano, como visto. Nesse sentido, confiram-se precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal. 5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus. 6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ. 7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta). 8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária. 9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide. 10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 3/4/2020.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Conforme mencionado pela Presidência, no decisum monocrático recorrido, inviável a tramitação simultânea de habeas corpus e de agravo em execução por revelar manifesta subversão do sistema recursal com violação do princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual não deve o writ ser admitido, ficando reservado ao recurso previsto para a hipótese o exame da questão idêntica. 2. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2o, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 912.466/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de setembro de 2024 12:34:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora